Tribunal: STF
Processo: RHC 203558
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 658.158/SP, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, DO CÓDIGO PENAL, INCLUÍDO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Em consonância à orientação do Supremo Tribunal Federal, a Terceira Seção deste STJ, no julgamento do HC 610.201/SP em 24/3/2021, superando divergência entre as Turmas, pacificou a controvérsia e decidiu pela irretroatividade da norma que instituiu a condição de procedibilidade no delito previsto no art. 171 do Código Penal, quando já oferecida a denúncia.
    2. Agravo regimental não provido” (pág. 159 do vol. 1).
    Nesta pretensão recursal, a defesa do recorrente, condenado pelo crime de estelionato (art. 171 do Código Penal - CP), sustenta, em síntese, que a “nova disposição constante do § 5º [daquele artigo] insere condição de procedibilidade ao exercício do direito estatal de acusar e punir, cuja ausência de implemento impede o desenvolvimento da persecução penal e até a extinção da punibilidade. Trata-se, assim, de norma de cunho nitidamente penal, razão pela qual obedece ao cânone Constitucional da retroatividade benéfica (art. 5º, XL, da Constituição Federal)” (pág. 172 do vol. 1).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) CONCEDA-SE liminarmente a ordem, reconhecendo-se as ilegalidades demonstradas, para suspender os efeitos da condenação, até julgamento final do writ;
    b) Promova-se a oitiva do membro do Ministério Público;
    c) Ao final, concedida ou não a liminar, DECLARE-SE as ilegalidades ocorridas, a fim de reconhecer a aplicação retroativa da Lei. 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do RECORRENTE pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.
    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o Habeas Corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/1988, Art. 5º, inciso LXVIII e XL; CPP, artigo 654, § 2º)” (pág. 173 do vol. 1).
    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (págs. 188-198 do vol. 1).
    É o relatório. Decido.
    A concessão de medida urgente em habeas corpus se dá de forma excepcional, nas hipóteses em que se demonstre, de modo inequívoco, dada a natureza do próprio pedido, a presença dos requisitos autorizadores da medida. Em um primeiro exame, tenho por ausentes tais requisitos. 
    Isso porque, da breve leitura do acórdão questionado, não vislumbro, de imediato, flagrante ilegalidade ou abuso de poder a justificar a concessão de liminar para suspender os efeitos da condenação.
    Diante de tal quadro, e sem prejuízo de apreciação mais aprofundada por ocasião do julgamento de mérito, indefiro o pedido. 
    Oficie-se ao Superior Tribunal de Justiça, para que informe se o agravo em recurso especial interposto pelo ora recorrente nos autos do Processo 0002059-89.2015.8.26.0048, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Atibaia/SP, foi autuado e qual a sua atual movimentação.
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator